Tribunal: TJDFT
Processo: 0742218-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ação de busca e apreensão originária foi extinta, sem julgamento do mérito, em razão da desídia do agravante em impulsionar o feito. O decreto de extinção transitou em julgado.
2. Com a impossibilidade de restituição do veículo, a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, sendo que o deferimento da compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão, pois o objetivo de satisfazer o débito (ou parte dele) ao credor seria atingido. Daí decorre a impossibilidade de compensação de valores nos autos. (REsp n. 2.035.050, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 06/12/2023.)
3. Recurso conhecido e desprovido.